Tribunal: TJDFT
Processo: 0730167-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO RETROATIVA. DESCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME. INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO.

I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, adstrita às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP, não caracterizando terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado.

II - Descabe falar em aplicação retroativa da lei mais benéfica, a fim de reconhecer o tráfico privilegiado, quando os fatos ocorreram e a sentença foi proferida com observância à Lei no 11.343/2006

III - A grande quantidade de droga – aproximadamente meio quilo de crack – bem como confissão do réu, no sentido de que praticava o tráfico diariamente, inclusive para angariar fundos para a compra de entorpecentes que também utilizava todo os dias, demonstram a dedicação à atividade criminosa, o que obsta a aplicação da causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

IV - Não há qualquer contrariedade a texto legal na fixação do regime inicialmente fechado com fundamento na quantidade da pena, superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, e na análise negativa de duas circunstâncias judicias.

V - Ação revisional julgada improcedente.